Tribunal: TJES
Processo: 5005912-57.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005912-57.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURAILTON DOS SANTOS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005912-57.2020.8.08.0012

Recorrente: JURAILTON DOS SANTOS

Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADERIU AO CONSÓRCIO OFERTADO PELA RÉ, EM 30/05/2019, SOB A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO MÊS SEGUINTE, MEDIANTE UM LANCE, O QUE NÃO OCORREU, SENTINDO-SE LUDIBRIADO E LESADO PELO VENDEDOR. DIZ QUE TENTOU REAVER O QUE PAGOU COM A RÉ, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, DEFENDE A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO, NEGANDO QUE TENHA HAVIDO QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA AO AUTOR, O QUAL FOI DEVIDAMENTE INFORMADO DE QUE SOMENTE PODERIA OCORRER POR SORTEIO OU LANCE. SUSTENTA SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, COM APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS PENAIS PELA DESISTÊNCIA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 9.440,97, descontado o percentual de 0,23%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional, e R$ 806,40, a título de prêmio de seguro. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA DE PISO, PARA CONDENAR A RECORRIDA, A RESTITUIR O VALOR PAGO, NÃO DEVENDO TAMBÉM, SER RETIDO O SEGURO DE VIDA; EM RELAÇÃO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REQUER SEJA DESCONTADA DE CADA PARCELA (DO VALOR PAGO, E NÃO DA CARTA DE CRÉDITO), DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO, ISTO É: 0,98%.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AUTORAL; POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POR FIM, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUANTO ADUZ QUE OS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES SE ENCONTRAM EM PLENA VIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE, E A COTA PERTENCENTE AO APELANTE NÃO TER SIDO CONTEMPLADA E O GRUPO CONSORCIAL NÃO TER ENCERRADO SUAS OPERAÇÕES, ASSIM COMO CONDENAR O RECORRENTE/AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE DEMANDADA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(6.2).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO. (6.1).

RELAÇÃO DE CONSUMO
. O AUTOR ALEGA QUE NA INTENÇÃO DE ADQUIRIR UM IMÓVEL, ASSINOU A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONSÓRCIO, CONTUDO, ACREDITAVA SE TRATAR DE UM FINANCIAMENTO. POIS BEM, COMPULSANDO OS AUTOS, NÃO VERIFICO DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. ADEMAIS, NO CONTRATO COLIGIDO EM ID. 4730912, LOGO ABAIXO DA ASSINATURA DO CONSORCIADO, CONTÉM A SEGUINTE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE DESTACADA EM LETRAS GARRAFAIS: “
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”, BEM COMO A CLÁUSULA OCTOGÉSIMA DO SUPRA CONTRATO DISPÕE: “
ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
” DESTA FORMA, ENTENDO PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO.
ADEMAIS, INEXISTE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO, MAS TÃO SOMENTE DESISTÊNCIA CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL NECESSÁRIO SERIA AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS.
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, ESTE ESTÁ DEFASADO EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ENTRETANTO, COMO ESTA MATÉRIA (RESTITUIÇÃO DE VALORES) NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO
AD QUEM
, E SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, DEVE PERMANECER INALTERADA NA R. SENTENÇA TAL PONTO. ASSIM, ME ATENDO AOS LIMITES DA LIDE, PASSO À ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO
IN CASU
.
O CERNE DA QUESTÃO A SER ANALISADA NESTE RECURSO É SABER SE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A SER RESTITUÍDA TEM COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE OU SOBRE O VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO.
NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.

CONTUDO,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NO CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO (ID.
4730912)
É DE 28%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS: “Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.” LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO CONTRATO Nº 561893 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA O AUTOR/CONSUMIDOR, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 28% PARA 10%.
NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 9.440,97, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 944,09 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 8.496,88 (OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA,
SEGURO
, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
(6.2).
POR FIM,

REJEITO O PEDIDO FORMULADO PELO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO DEVA SER DE R$ 8.496,88 (OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)